Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716247-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO AGRAVADO: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Pede o Agravante reconsideração da decisão Id. 25878201 e, caso assim não entenda, requer seja recebido o Agravo Interno para reformar a decisão agravada e lhe deferir gratuidade da justiça ou ao menos diferir o pagamento das custas processuais para o final do processo, solução que encontra guarida no ordenamento jurídico. Indefiro o pedido de reconsideração, pelos próprios fundamentos, e o recebo como Agravo Interno. Intimem-se as Agravadas para contrarrazões. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora